Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708174-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO A DO SCLN 116 RECORRIDO: PAULO EVANGELISTA DE MENDONÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE CASSAR O BENEFÍCIO DEFERIDO. 1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, que concedem o direito à gratuidade da justiça àqueles desprovidos de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Além disso, o § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Ademais, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado, na forma do § 2o do artigo 99 do CPC. 5. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98, 99, §§ 2o e 3o, e 102, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte recorrida, sob o argumento de que não restou comprovada sua incapacidade para arcar com as custas processuais, tendo em vista que não trouxe aos autos a última declaração de imposto de renda, nem as faturas dos seus cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, tão somente extratos bancários de uma única conta bancária e somente da conta corrente, sem apresentar os valores que constam na poupança; b) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 1.026, §2o, CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98, 99, §§ 2o e 3o, e 102, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso dos autos, a Magistrada singular considerou toda a documentação trazida pelo réu – tais como “negativa de aposentadoria, ID.70876298, e extratos da conta bancária, IDs. 70876298 a 70876304, que não revelam movimentação significativa” –, tendo entendido que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deveria ser prestigiada, sobretudo porque o autor, ora apelante, não trouxe aos autos elementos que demonstrassem o contrário. Com efeito, compulsando os autos, não se vislumbram elementos capazes de infirmar a conclusão a que chegou o Juízo a quo, de modo que não há como cassar o benefício da gratuidade de justiça deferido ao réu” (ID 31335929). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 (ATUAL ART. 1.022 DO CPC/2015). REEXAME. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de Justiça. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao agravo de instrumento para revogar a gratuidade. (...) III - Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, é relativa a presunção de hipossuficiência econômica gerada pela declaração da parte que requereu o benefício da gratuidade de Justiça. A circunstância de o INSS não ter apresentado elementos que, de imediato, ilidissem a alegada carência, por óbvio que não impede a averiguação feita pelo Tribunal a quo quando chamado a reavaliar a manutenção do auxílio. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.881.220/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe 25/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.497.977/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/5/2021, DJe 9/6/2021. IV - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "A exigência constitucional - 'insuficiência de recursos' - deixa evidente que a concessão de insuficiência de recursos gratuidade judiciária atinge tão somente os "necessitados" (artigo 1o da Lei no 1.060/50). Define o Dicionário Houaiss de língua portuguesa, 1a edição, como necessitado "1. que ou aquele que necessita; carente, precisado. 2. que ou quem não dispõe do mínimo necessário para sobreviver; indigente; pobre; miserável." Não atinge indistintamente, portanto, aqueles cujas despesas são maiores que as receitas. Exige algo mais. A pobreza, a miserabilidade, nas acepções linguísticas e jurídicas dos termos. Justiça gratuita é medida assistencial. É o custeio, por toda a sociedade, das despesas inerentes ao litígio daquele que, dada a sua hipossuficiência econômica e a sua vulnerabilidade social, não reúne condições financeiras mínimas para defender seus alegados direitos. E amplamente comprovado nos autos que esta não é a situação do segurado." "Dessa forma, para os fins de suspensão da exigibilidade do pagamento da sucumbência, entendo que o INSS fez prova cabal da alteração da situação de insuficiência de recursos, a ensejar a revogação da benesse." V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017. VII - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Assim, por entender o Tribunal a quo que os Embargos de Declaração eram protelatórios, esclareço que modificar tal conclusão, de modo a acolher a tese da recorrente demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1986768/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/3/2022). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025